Tribunal: TJDFT
Processo: 0751272-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO BANCO BRADESCO S.A. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXTENSÃO A CONTA CORRENTE/OUTRA APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. VALOR ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu impugnação à penhora realizada via SISBAJUD, mantendo a constrição de valores existentes em conta bancária de titularidade do executado, em execução ajuizada por instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se os valores bloqueados, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, ainda que não depositados em caderneta de poupança; (ii) se houve comprovação de que o montante constrito constitui reserva destinada ao mínimo existencial, apta a justificar eventual extensão da proteção legal; (iii) se a quantia oriunda de condenação anterior imposta ao próprio exequente, em outro processo, ostenta natureza impenhorável ou impede a constrição por suposto esvaziamento dos efeitos do julgado anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra do art. 833, X, do CPC confere impenhorabilidade, de modo automático, à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, por se tratar de exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial (CPC, art. 789), a reclamar interpretação restritiva. 4. A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras não é presumida e, ausente tese repetitiva firmada (Tema 1.285/STJ pendente), depende de demonstração concreta de que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus que recai sobre o executado (CPC, art. 854, §3o, I). 5. No caso, não houve comprovação idônea de que o numerário bloqueado se encontrava em caderneta de poupança, nem de que se tratava de única ou principal reserva financeira voltada ao sustento próprio e familiar, sendo insuficiente a alegação genérica de bloqueio de conta utilizada para movimentação cotidiana. 6. O valor alegadamente proveniente de condenação anterior contra o próprio exequente não recebe, por sua origem judicial, natureza alimentar ou estatuto de verba protegida, passando a integrar o patrimônio do executado de forma indistinta, sujeitando-se ao regime geral de penhorabilidade, salvo hipótese legal específica de impenhorabilidade não demonstrada. 7. Jurisprudência aplicável reforça a necessidade de prova do mínimo existencial para eventual extensão da proteção do art. 833, X, do CPC, destacando-se o seguinte trecho: “a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe: 04/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. 2. A extensão da proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações exige prova de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial, ônus do executado. 3. Quantia oriunda de condenação judicial anterior, sem natureza alimentar comprovada, integra o patrimônio do devedor e pode ser penhorada, inexistindo blindagem patrimonial por sua origem.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 805, 833, IV e X, 854, §3o, I, 921, III e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe: 04/06/2024; TJDFT, 0714205-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 30/06/2025; TJDFT, 0747223-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025; TJDFT, 0722093-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 27/08/2025.